Tribunal: TJSP
Processo: 0001493-60.2015.8.26.0010
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
1. Embriaguez ao volante. Lesão corporal grave. Recurso ministerial.
2. Pena – Art. 129, "caput", e § 1o, I, do CP – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Impossibilidade – Crime cometido com violência à pessoa – Cassação do benefício.
3. Pena – Art. 306 do CTB – Substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Requisitos preenchidos –

Ementa:
1. Embriaguez ao volante. Lesão corporal grave. Recurso ministerial.
2. Pena – Art. 129, "caput", e § 1o, I, do CP – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Impossibilidade – Crime cometido com violência à pessoa – Cassação do benefício.
3. Pena – Art. 306 do CTB – Substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Requisitos preenchidos – Manutenção – Substituição por prestação de serviços à comunidade – Privativa de liberdade não superior a 06 (seis) meses – Vedação – Inteligência do art. 46, "caput", do mesmo diploma – Imposição de prestação pecuniária.
4. Recurso ministerial parcialmente provido.